Tribunal: TJBA
Processo: 8021537-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021537-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DO CARMO AGUIAR GOMES Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PENSIONISTA DO INSS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTO INDEVIDO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PERIGO DE DANO CONTINUADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto por Maria do Carmo Aguiar Gomes contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em face do Banco PAN S.A., que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) cuja contratação é contestada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a legalidade da negativa de tutela de urgência pleiteada por pensionista do INSS, idosa e hipossuficiente, diante da alegação de vício de consentimento em contrato de cartão de crédito consignado, celebrado sob a crença de se tratar de empréstimo pessoal, bem como da continuidade dos descontos mensais que comprometem parcela significativa de sua subsistência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito se verifica pela plausibilidade da alegação de ausência de consentimento válido, sustentada por documentos que demonstram a natureza dúbia da contratação. 4. O perigo de dano está evidenciado na continuidade dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário de valor limitado, comprometendo o mínimo existencial da agravante. 5. A jurisprudência reconhece a abusividade da modalidade RMC quando ausente transparência na contratação e informação clara ao consumidor. Sendo a agravante pessoa idosa, hipossuficiente e com renda comprometida, impõe-se a concessão da tutela para suspender os descontos, preservando sua dignidade e evitando dano irreparável até a instrução probatória na origem. AGRAVO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8021537-27.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Maria do Carmo Aguiar Gomes e, como Agravado, Banco Pan S/A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11